Tribunal: TJDFT
Processo: 0731622-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de ofício a empregador do devedor a fim de conhecer seu salário, e, na sequência, penhorar 30% de seus rendimentos. Não há pedido de liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator